Tribunal: TJDFT
Processo: 0035377-54.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0035377-54.2014.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SANDRA DOURADO DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por Sandra Dourado da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga (ID 20716770) que a condenou pela prática do crime de estelionato. Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça registrou a ausência das contrarrazões recursais pelo Assistente de Acusação. Assim, diante da ausência de peça essencial e para evitar futura ocorrência de nulidade, intime-se o Assistente de Acusação para a apresentação de contrarrazões recursais. Após, colha-se manifestação da Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem conclusos para apreciação. Brasília/DF, 25 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator